Tribunal: TJSP
Processo: 1000834-23.2023.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (5% DO VALOR DA CAUSA).
1. OBJETO RECURSAL: Insurgência da parte autora – Alegação de inexistência de prova da origem da dívida.
2. CASO CONCRETO: Documentos juntados pelo réu são aptos a

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (5% DO VALOR DA CAUSA).
1. OBJETO RECURSAL: Insurgência da parte autora – Alegação de inexistência de prova da origem da dívida.
2. CASO CONCRETO: Documentos juntados pelo réu são aptos a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes. Elementos de prova, não impugnados, que confirmam o uso do plástico.
3. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ: Reconhecimento mantido. Caracterização do dolo processual (CPC/15, art. 80, II).
4. RECURSO NÃO PROVIDO.